Tribunal: TJPA
Processo: 0002807-74.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10029 - Ensino Superior
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002807-74.2015.8.14.0301

APELANTE: RAFAEL INACIO DOS SANTOS CORREA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ALEGAÇÃO DE ERRO DO SISTEMA DE INSCRIÇÃO DA UEPA E INSERÇÃO INDEVIDA DO IMPETRANTE COMO COTISTA SOCIAL. PERCEPÇÃO DO ERRO QUANDO DA EXIGÊNCIA DOS DOCUMENTOS COMPROTÁRIOS POR OCASIÃO DA MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO ERRO ATRIBUÍDO À IMPETRADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA, À UNANIMIDADE.

1- A doutrina, a respeito do ponto tratado, ou seja, o direito líquido e certo, ensina que não basta que ele possa vir a ser demonstrado, mas que se faz indispensável que seja, desde logo, de pronto, inequivocamente, existente e definido em seu conteúdo, independentemente de comprovação posterior.
Cumpria ao impetrante, portanto, demonstrar, por meio de prova pré-constituída, o seu pretendido direito líquido e certo. E tais documentos devem, forçosamente, virem juntados à inicial, nos termos do artigo 320 do NCPC, o que não se verifica no caso em análise.

2 - Após leitura dos autos, não restou comprovado o direito líquido e certo do impetrante/Apelante, pois, consoante demonstrado pela documentação anexada em contrarrazões pela UEPA, o impetrante tinha conhecimento, ou, ao menos tinha como ter pleno conhecimento que sua inscrição estava na opção de COTISTA desde a emissão do cartão de confirmação da inscrição.

3 - Não foram trazidas provas que comprovem o alegado erro no sistema ou na Internet que pudessem causar equívoco na opção pela cota correta, quando da inscrição para o concurso vestibular. Impetrante que não se desincumbiu de comprovar a ilegalidade perpetrada pela autoridade apontada como coatora.

4 -
Apelação conhecida e não provida
, à unanimidade.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 14 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
RAFAEL INÁCIO DOS SANTOS CORRÊA,
nos autos do mandado de segurança em que contende com a
UEPA - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ,
contra a sentença do juízo da 3º Vara da Fazenda da Capital que indeferiu a inicial por ausência de direito líquido e certo, nos termos do seguinte dispositivo:

"Assim sendo, não se vislumbra o direito líquido e certo do impetrante, visto que o mesmo optou concorrer como cotista, sendo aprovado nesse regime ao final do processo seletivo (fls. 15), de sorte que configura-se válida a cobrança, por parte da autoridade administrativa, em requerer documentos que comprovem a situação social do impetrante, não sendo observada ilegalidade ou abuso de poder por este ato.

Ante o exposto, com fulcro no art. 10, da Lei 12.016/2009, INDEFIRO A INICIAL, por ausência de direito líquido e certo. Deixo de condenar ao pagamento das custas judiciais, ante o benefício da assistência judiciária que defiro nesta oportunidade. Sem condenação em honorários (art. 25, Lei 12.016/2009)."

Narra a inicial que o impetrante se inscreveu no Processo Seletivo da UEPA para concorrer às vagas do curso de Licenciatura em Educação Física, sendo aprovado ao final como candidato cotista e que por não apresentar a documentação necessária que comprovasse tal condição, teve sua matrícula não efetuada, ocasionando um sofrimento e frustração pessoal, pois assevera que não optou pelo sistema de cota social, tendo ocorrido falha no sistema de inscrição da Universidade que o inscreveu erroneamente, razão pela qual impetrou o presente
writ
para ver reconhecido seu direito líquido e certo a cursar a graduação pretendida após sua aprovação.

Asseverou que não poderia suportar um erro ocasionado pela própria instituição, e que, em nenhum momento, a UEPA informou sobre o erro ocorrido no seu sistema para a instituição de ensino médio a qual o impetrante estudava e que sequer recebeu e-mail sobre tal fato ocorrido.

Inconformado com a sentença de indeferimento da inicial, alega o apelante que em nenhum momento optou pelo sistema de cotas da UEPA e sim pelo sistema de não cotista, entretanto, em decorrência do erro desta instituição, foi qualificado como aluno cotista, sendo prejudicado e impedido de cursar o nível superior que foi aprovado pelo seu mérito.

Argumenta não ser justo o recorrente pagar pela falta de competência da administração com sistema falho e prejudicial, afirmando que os documentos de fls. 17 e 18 são provas de que foi erroneamente inscrito no sistema de cotas, pois além das provas anexas aos autos, também se destaca a repercussão em jornais de grande circulação no Estado do Pará, informando e apontando os erros que prejudicaram vários concorrentes às vagas na instituição apelada.

Aduz que a Magistrada decidiu com incoerência, pois declarou a culpa do apelante em ter se inscrito no sistema de cotas, desconsiderando o erro público e notório da UEPA com o apelante e com os demais casos de conhecimento social.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para anulação da sentença recorrida.

Apresentadas contrarrazões ao apelo pela manutenção da sentença no ID nº 1322622 - págs. 1/5.

O juízo de primeiro grau recebeu o recurso no duplo efeito conforme decisão de ID nº 1322622- pág. 16.

Encaminhados a esta Egrégia Corte de Justiça, coube-me a relatoria do feito por regular distribuição, quando determinei a remessa ao
Parquet
(ID nº 1351318) na condição de
custus legis,
que ofertou parecer pelo conhecimento e não provimento do apelo e confirmação da sentença (ID nº 1413792).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do apelo e passo à análise.

Cinge-se a controvérsia em verificar se merece provimento ao recurso do Impetrante para reforma da sentença e reconhecimento do alegado direito líquido e certo à matrícula no curso superior de Licenciatura em Educação Física após sua aprovação como cotista.

Compulsando os autos, não verifico condições de provimento ao apelo, na medida em que o mandado de segurança não é via adequada para acionar o Poder Judiciário com a intenção de se ter dilação probatória.

O Impetrante deve provar tudo aquilo que alega na inicial por meio do documentos anexos, pois o
mandamus
é um processo sumário, rápido e fundado em prova documental. Portanto, a ausência de comprovação do alegado pelo recorrente é causa de indeferimento da inicial, pois a falta do direito líquido e certo evidencia a ausência do "interesse de agir" por inadequação da via eleita para se acionar a jurisdição e, consequentemente, a falta de uma das condições da ação.

Desta feita, observa-se que não há direito liquido e certo a amparar o impetrante, pois ausente a prova inequívoca de que houve erro atribuído à administração no ato de inscrição no certame.

A via mandamental é o procedimento adequado para se proteger direito demonstrável de plano, por meio de prova pré constituída, violado por ato da administração pública eivado de ilegalidade ou abuso de poder. Ocorre que, na situação em análise, a causa de pedir remota do apelante, qual seja, ter sido inscrito no campo equivocado de cotista por erro do sistema da Impetrada, exige, necessariamente, dilação probatória, sob pena, inclusive, de violação ao contraditório e a ampla defesa.

Acatar a via mandamental implicaria a meu ver em tolher o direito da Impetrada à instrução, corolário do contraditório, com possibilidade de demonstrar na via judicial a ausência de erro no seu sistema de inscrição de candidatos.

Segundo o autor Vicente Greco Filho: "
O pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão por meio do mandado de segurança, devendo a parte pleitear seus direitos por meio de ação que comporte a dilação probatória.".

Somado a isso, uma vez que o Edital faz lei entre as partes, a Impetrada tem o compromisso em executar especificamente o que foi determinado nos instrumentos convocatórios, assim como os candidatos que se submeterem e aceitarem seus termos. Nesse contexto, a negativa administrativa ao recorrente que, sem preencher os requisitos se inscreveu como cotista, está devidamente motivada e tem lastro em análise dos documentos constantes da inscrição, não tendo sido apresentado em juízo elementos probatórios idôneos a infirmar as conclusões da UEPA.

Não há nos autos prova das alegações do apelante em atribuir à UEPA as obrigações que eram suas e expressamente previstas no Edital, não havendo como concluir que houve culpa ou omissão da apelada na situação do impetrante.

Até porque,
in casu
, como bem destacou o parecer ministerial que peço vênia para transcrever e utilizar como fundamento "
Após leitura dos autos, não restou comprovado o direito líquido e certo do impetrante/apelante, pois, consoante demonstrado pela documentação anexada em contrarrazões pela UEPA, o impetrante tinha conhecimento, ou, ao menos tinha como ter pleno conhecimento que sua inscrição estava na opção de COTISTA."

Da análise dos documentos acostados à inicial, verifica-se que de fato, desde o comprovante de sua inscrição estava expresso no documento a opção de cotista, assistindo razão aos argumentos das contrarrazões recursais no sentido de que "
Nota-se que não há como o impetrante alegar erro da UEPA após a finalização do certame, já que esteve ciente da sua condição e da necessidade de comprovação durante todo o processo. Nesse diapasão, também não há que se falar em direito líquido e certo do candidato, haja vista que todas suas alegações não condizem com os documentos anexados e a não efetivação de sua matrícula encontra fulcro no edital nº

39/2014 que rege o certame".

Desta feita, não vislumbro retoques ao fundamento da sentença de que "
In casu, o autor assevera que ''em nenhum momento a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA - UEPA, informou sobre o erro ocorrido no seu sistema para a instituição de ensino médio a qual o impetrante estudava ou sequer recebimento de e-mail para o aluno sobre tal fato ocorrido.'", contudo, da leitura dos documentos de fls. 17 e 18 (respectivamente, Comprovante de Solicitação de Inscrição e Cartão de Confirmação de Inscrição), verifica-se que o impetrante optou por concorrer às vagas reservadas na condição de cotista."

Cumpria ao impetrante, portanto, demonstrar, através de prova pré-constituída, o seu pretendido direito líquido e certo. E tais documentos deveriam, forçosamente, virem juntados à inicial, nos termos do artigo 320 do CPC/15.

In casu
, constata-se que a parte autora, ora recorrente, afirma ter preenchido corretamente o seu cadastro para inscrição no certame, alegando que não escolheu a opção de concorrer às vagas destinadas às cotas sociais. Todavia, ao compulsar o caderno processual, denota-se que o próprio autor anexou ao processo o seu comprovante de inscrição, o qual apresenta como preenchida a opção de solicitante cotista. Em tal situação, deveria ter procedido com a alteração das informações durante o período de inscrição, nos moldes preconizados até mesmo pelo Comunicado juntado no ID nº1322622- pág.08 nas contrarrazões recursais.

Todavia, o candidato relata que somente verificou a ocorrência do apontado erro quando da solicitação de documentos por ocasião de sua matrícula. Observe-se aqui que não se trata de erro ocorrido tão somente na lista do resultado final. Trata-se de informação constante desde a realização da inscrição, cujos dados foram preenchidos pelo próprio candidato e constavam expressamente do cartão de confirmação da inscrição e até do cartão resposta da prova.

Pertinente ressaltar que a permissão de alteração de tal informação, implicaria em alteração da listagem final de aprovados no certame, de modo que seria passível de ferir o princípio da isonomia, porquanto as regras previstas no mencionado Edital devem ser aplicadas a todos os estudantes que se submeteram à elas.

O impetrante não se desincumbiu, portanto, de comprovar a ilegalidade da Administração tampouco seu suposto direito líquido e certo, restando insuficientes os documentos juntados para comprovação do alegado, ensejando ausência de prova pré-constituída, não comprovando que apelada não agiu nos termos do edital.

Nessa direção, colaciono decisões de outros Tribunais:

MANDADO DE SEGURANÇA. VESTIBULAR. RETIFICAÇÃO DE OPÇÃO. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO.
1) Não foram trazidas provas que comprovem o alegado erro no sistema ou na Internet que pudessem causar equívoco na opção pela cota correta, quando da inscrição para o concurso vestibular. 2) Conforme dispõe o Edital do certame, "o preenchimento correto de todos os formulários físicos, Web e do cadastro, elementos que fazem parte do processo do Concurso Vestibular 2014 da UFSM é de inteira responsabilidade do candidato, inclusive a escolha da cota".
3) O acolhimento do pedido implicaria em prejuízo de terceiro, regularmente matriculado. (TRF-4 - AC: 50009550620154047102 RS 5000955-06.2015.404.7102, Relator: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 21/07/2015, QUARTA TURMA)

APELAÇÃO CÍVEL. VESTIBULAR UNCISAL. CURSO DE MEDICINA. INSCRIÇÃO EQUIVOCADA REALIZADA COMO COTISTA. PERCEPÇÃO DO ERRO NO MOMENTO DO RESULTADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO A POSTERIORI. EDITAL QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DURANTE O PERÍODO DE INSCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CANDIDATA. INEXISTÊNCIA DE DANO CAUSADO PELA UNIVERSIDADE. CONCLUSÃO DA SENTENÇA MANTIDA. ASSISTÊNCIA GRATUITA. PLEITO FORMULADO NA INICIAL E NÃO APRECIADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PRECEDENTES DO STJ. CONDENAÇÃO EM SENTENÇA QUE POSSUI CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 98, §3º DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

(TJAL. Número do Processo: 0708375-85.2018.8.02.0001; Relator (a): Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly; Comarca: Foro de Maceió; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Data do julgamento: 25/02/2021; Data de registro: 11/03/2021)

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo autor, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/02/2022